Tribunal: TJSP
Processo: 0002854-45.2005.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal - ISSQN - Exercício de 2000 - Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ e item no 1 do Tema 1.184, do STF - Validade e eficácia dos atos, de natureza cogente e aplicação imediata - CPC, art. 927, III e art. 1.040 - Demanda de baixo valor - Ausência de movimentação útil por mais de um ano - Extinção

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal - ISSQN - Exercício de 2000 - Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ e item no 1 do Tema 1.184, do STF - Validade e eficácia dos atos, de natureza cogente e aplicação imediata - CPC, art. 927, III e art. 1.040 - Demanda de baixo valor - Ausência de movimentação útil por mais de um ano - Extinção mantida. Recurso desprovido.